Tribunal: TJES
Processo: 0033226-66.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033226-66.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCON MUNICIPAL DE VITORIA ES e outros

APELADO: WW MARQUES INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00033226-66.2016.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APD
O
:

WW MARQUES INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO.
Multa.
“
Aparelho smartphone”. Defeito de fabricação.
PROVEDOR DE HOSPEDAGEM.
Inexistência responsabilidade. Sujeito não integrante da relação de consumo.
IRREGULARIDADE DE NOTIFICAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Recurso conhecido e improvido.

1.
O
s denominados provedores de hospedagem possibilitam
armazenagem de dados
em servidores
para disponibilização de produtos e serviços aos consumidores, sem participar da cadeia de responsabilização por vícios ou defe
itos
suportados
.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A notificação no procedimento administrativo deve ser realizada de forma eficar e regular com o fito de observar o contraditório e ampla defesa do acionado, de forma a preservar a presunção de legalidade da penalidade aplicada ao fornecedor pelo dano suportado pelo consumidor
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

4.
Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valo de causa, conforme
art. 85, § 11, C
ódigo de
P
rocesso
C
ivi
l.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, .

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033226-66.2016.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APD
O
:

WW MARQUES INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a discutir a juridicidade da sentença prolatada na origem, onde fora julgado procedente o pedido vestibular no sentido de anular a multa administrativa aplicada pelo Procon
do Município de Vitória-E
S.

Em síntese, o processo administrativo, que culminou na multa aplicada
no valor de
R$
41.131,95
(
quarenta e um
mil cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos
)
à R
ecorr
ida,
possui como geratriz uma reclamação ofertada por um consumidor
por
vício
(defeito de fabricação)
em seu aparelho “
smartphone”,
adquirido pelo
valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais
)
de empresa hospedada no
“site”
da demandante
.

O
pedido de declaração de nulidade da decisão administrativa e a consequente multa,
formulado pela Apelada, foi fundamentado no fato de que
atuou sem nenhum vínculo com o consumidor reclamante, mas apenas como serviço de hospedagem virtual de sites para as empresas que desejam apresentar seus produtos
e vendê-los
virtualmente.

Na sentença
o
julgador primev
o
acolheu
a tese
da Autora/Apelada,
para
anular a
multa no processo administrativo nº
1678/2012
.

Pois bem.

Nas razões do recurso a Apelante sustenta,
de início,

que o juízo retificou de ofício o polo passivo da lide.

Quanto ao ponto
,
verifica-se que o juízo determinou fosse intimada a demandante
p
ara que emendas
s
e a inicial,
antes mesmo da ordem de realização do ato citatório, em consonância com os artigos 9º, 10 e 321 do Código de Processo Civil, razão pela qual afasta-se a alegação de falha no proceder do juízo.

Trato continuativo,
n
o mérito,
alega
que houve regular intimação da apelada nos autos do procedimento administrativo, afastando a tese de violação ao princípio da ampla defesa, contraditório e devido processo legal e que é válida a penalidade aplicada diante da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado pelo PROCON.

N
o
que pertine aos prestadores de serviço de informação,
impõe-se o registro de que
há aqueles que se encontram na posição de autoria, os denominados fornecedores de conteúdo, ou na posição de intermediação, que não produzem a informação nem a fornecem como se fossem criadores da matéria,
mas situam-se entre o fornecedor original e o que a recebe
,
são os denominados "provedores de hospedagem".

Abalizada doutrina classifica
o provedor de hospedagem
como “
a pessoa jurídica fornecedora de serviços que consistem em possibilitar o armazenamento de dados em servidores próprios de acesso remoto, permitindo o acesso de terceiros a esses dados, de acordo com as condições estabelecidas com o contratante do serviço"

(LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de
Internet
. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. p. 136).

Waldo Augusto Roberto Sobrino doutrina que os provedores de hospedagem [...] têm como função alojar
sites
ou páginas. É dizer, o provedor de hospedagem é uma espécie de 'hospedeiro tecnológico virtual', que fornece apenas o serviço de
hosting
(hospedagem). Ao hospedar uma página ou
site
, a empresa provedora do serviço de
hosting
fornece um lugar (em seu próprio servidor) para que usuários distintos possam conectar-se àqueles. Este serviço pode implicar na manutenção técnica do
site
, mas não há - em princípio - nenhuma ingerência sobre o conteúdo (
in
Revista de Direito do Consumidor n° 38, Revista dos Tribunais, p. 19).

Na espécie, a toda evidência,
pela documentação acostada aos autos, verifica-se que
a Apelada funcionou tão somente
na posição intermediadora
do vendedor do produto
na condição de um
"provedor de hospedagem
e
conteúdo", ou seja, no fornecimento de meios técnicos apenas para que o derradeiro comercializador do "Smartphone" criasse e inserisse os dados inerentes
a

sua
venda em uma página na internet.

Houve
apenas
a transmissão da informação,
tão somente na
exposição e
disposição
virtual
do produto para venda, sem qualquer relação com o vício apresentado no produto, que, por sua vez,
pela dicção dos arts. 2º, 3º e 12, da Lei 8.078/90,
relaciona-se entre o fabricante, comercializador e consumidor.

E
m vista de
que foi realizado
tão somente
um contrato de parceria e hospedagem entre
o
comercializador

e a hospedeira/apelada, apenas o fornecedor-vendedor e o fabricante do produto respondem pelos eventuais vícios que levaram a consumidora a efetuar a reclamação,
não sendo esta,
a qualquer
título,
imputável a Recorrida
.

Nesse sentido,
m
utatis
m
utandi
s
, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVEDOR DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não se constitui atividade intrínseca do serviço prestado pelo provedor de conteúdo da internet a fiscalização prévia das informações postadas no site por seus usuários, portanto, não se aplica à hipótese a responsabilidade objetiva prevista no art. 927 do CC/2002, tampouco o art. 14 do CDC, por não se tratar de produto defeituoso.
[...]. (AgRg no AREsp 484.995/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015)

"[...]
.5. Não se pode impor ao provedor de internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir, ou censurar previamente, a divulgação de futuras manifestações ofensivas contra determinado indivíduo
. [...]. (REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

Assim,
para fins consumeristas, resta evidente que
a responsabilidade
pelo produto ou serviço
armazenado e divulgado na Internet é exclusiva do
fabricante ou do vendedor
,
inocorrendo
relação entre o provedor contratado para a hospedagem de uma página e o seu conteúdo, uma vez que este último não é o titular da
oferta propugnada,
mas apenas o transmissor
.

P
ara além disso, quanto ao procedimento administrativo, verifica-se que sua notificação não foi realizada com êxito, eis que o
aviso de recebimento retornou ao remetente com a informação mudou-se, em seguida sendo acionado por via editalícia, sem a necessária diligência quanto ao endereço registrado na Junta Comercial, em burla aos princípios da ampla defesa e cont
r
aditório.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.MULTA DO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA INFRATORA. A.R.ENCAMINHADO AO ENDEREÇO ANTERIOR.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme se extrai do artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o Contraditório e Ampla Defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
.
Ante a alteração do endereço da recorrida em data anterior a notificação enviada pelo PROCON no processo administrativo em comento, não se pode considerar como válida a assinatura
de Onivaldo Sales
no A.R. no endereço antigo do recorrido
. Reconheço a nulidade do Processo Administrativo nº 49.525/2005, desde a notificação para audiência de conciliação, uma vez que
não restou demonstrado que o recorrido obteve conhecimento da existência do mesmo, não tendo sido preservada a garantia do Devido Processo Legal, na seara administrativa.
(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1539654-4 - Curitiba - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J. 14.06.2016)
(TJ-PR - APL: 15396544 PR 1539654-4 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 14/06/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1826 23/06/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. 1.
Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor
( CDC). 2.
Deve ser reconhecida a nulidade do crédito quando no processo administrativo não for respeitado o contraditório e a ampla defesa, em inobservância ou o devido processo legal.
3. Apelo desprovido (TJ-MT 10007827120188110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021)

Por fim, constatada a irregularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação de
penalidade,
prejudica-se a
presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado pelo PROCON.

D
iante do exposto, conheço do recurso e,
no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença
.

Ante o improvimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em 2
% sobre o valor
atualizado
da causa, conforme
dicção

d
o art. 85, § 11, C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)